Tribunal: TJES
Processo: 5029619-38.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória de terceiro, condenando o ente estadual e o Município de Serra ao custeio do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 252.000,00). O recorrente sustenta que (i) o valor da causa é desarrazoado, (ii) demandas de saúde possuem conteúdo econômico inestimável e (iii) não houve resistência administrativa ao pleito autoral, o que afastaria a condenação em honorários. Alternativamente, pleiteia a fixação da verba honorária por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a resistência judicial do ente estatal justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deve ocorrer com base no percentual previsto no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC/2015, ou se cabe a sua estipulação por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à demanda deve suportar os ônus sucumbenciais. No caso, o ente estadual apresentou contestação na qual sustentou a improcedência dos pedidos aduzidos na inicial, configurando resistência judicial à pretensão autoral e justificando a condenação ao pagamento de honorários.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nas demandas envolvendo o direito fundamental à saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve considerar a possibilidade de mensuração do proveito econômico obtido pelo autor. Quando esse proveito for inestimável ou irrisório, a fixação da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme o Tema Repetitivo nº 1076 do STJ.

5. No caso concreto, embora a parte autora tenha atribuído à causa o valor correspondente a um ano de internação em clínica particular (R$ 252.000,00), o paciente permaneceu internado por menos de três meses. Diante da ausência de elementos probatórios seguros sobre o custo total efetivo do tratamento, o proveito econômico da ação torna-se imensurável, afastando a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC/2015.

6. Considerando a baixa complexidade da causa, a ausência de produção de provas além das documentais e a necessidade de evitar honorários desproporcionais, a fixação da verba honorária por equidade no valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequada, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A resistência judicial do ente estatal, manifestada na contestação da ação, justifica sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

2. Em demandas de saúde nas quais o proveito econômico da parte vencedora é inestimável ou irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

3. A estipulação equitativa da verba honorária deve considerar a complexidade da causa, o trabalho exigido dos advogados e a proporcionalidade entre os valores fixados e a demanda judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1076; STJ, AgInt no REsp nº 1.944.639/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.734.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021; TJES, AC nº 5002820-89.2023.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25.09.2024; TJES, AC nº 5001119-10.2022.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029619-38.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros (2)

APELADO: JAMILY WERNECK DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória de terceiro, condenando o ente estadual e o Município de Serra ao custeio do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 252.000,00). O recorrente sustenta que (i) o valor da causa é desarrazoado, (ii) demandas de saúde possuem conteúdo econômico inestimável e (iii) não houve resistência administrativa ao pleito autoral, o que afastaria a condenação em honorários. Alternativamente, pleiteia a fixação da verba honorária por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a resistência judicial do ente estatal justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deve ocorrer com base no percentual previsto no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC/2015, ou se cabe a sua estipulação por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à demanda deve suportar os ônus sucumbenciais. No caso, o ente estadual apresentou contestação na qual sustentou a improcedência dos pedidos aduzidos na inicial, configurando resistência judicial à pretensão autoral e justificando a condenação ao pagamento de honorários.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nas demandas envolvendo o direito fundamental à saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve considerar a possibilidade de mensuração do proveito econômico obtido pelo autor. Quando esse proveito for inestimável ou irrisório, a fixação da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme o Tema Repetitivo nº 1076 do STJ.

5. No caso concreto, embora a parte autora tenha atribuído à causa o valor correspondente a um ano de internação em clínica particular (R$ 252.000,00), o paciente permaneceu internado por menos de três meses. Diante da ausência de elementos probatórios seguros sobre o custo total efetivo do tratamento, o proveito econômico da ação torna-se imensurável, afastando a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC/2015.

6. Considerando a baixa complexidade da causa, a ausência de produção de provas além das documentais e a necessidade de evitar honorários desproporcionais, a fixação da verba honorária por equidade no valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequada, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A resistência judicial do ente estatal, manifestada na contestação da ação, justifica sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

2. Em demandas de saúde nas quais o proveito econômico da parte vencedora é inestimável ou irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

3. A estipulação equitativa da verba honorária deve considerar a complexidade da causa, o trabalho exigido dos advogados e a proporcionalidade entre os valores fixados e a demanda judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1076; STJ, AgInt no REsp nº 1.944.639/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.734.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021; TJES, AC nº 5002820-89.2023.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25.09.2024; TJES, AC nº 5001119-10.2022.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES (ID 10686353), que, nos autos da
ação
ordinária
proposta por
Jamily Werneck do Espírito Santo
, julgou procedente o pedido de internação compulsória de terceiro, condenando o ente estadual e o Município de Serra ao custeio do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais (id 10686357), o Estado sustenta, em síntese, que (i) o valor atribuído a causa é desarrazoado e não condizente com o pedido; (ii) trata-se de demanda de saúde cujo conteúdo econômico é inestimável; (iii) não deu causa ao ajuizamento da ação, de modo que não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados pelo critério da equidade.

O mérito recursal, portanto, restringe-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença hostilizada.

Pois bem. Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Neste particular, convém ratificar que as demandas de saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Todavia, daí não se conclui que o ente federado será, sempre, condenado ao pagamento das despesas processuais. Não havendo comprovação de negativa do tratamento e inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não pode o Estado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não deu causa à propositura da demanda.

No caso em comento,
no âmbito
judicial
o ente
ofereceu resistência à pretensão autoral,
visto que em sede de contestação,

impugnou o valor da causa, suscitou preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, sustentou a improcedência dos pedidos aduzidos na inicial.

Forçoso convir, pois, pelo acerto do magistrado ao condenar o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE – ALTA DO PACIENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 2. Na espécie, o paciente obteve alta médica, o que justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse, hipótese do art. 485, VI, CPC, cabendo investigar, pois, como deve ser feita a condenação em honorários advocatícios. 3. O pleito autoral trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6°, III da Lei 10.216/2001. 4.
Considerando que houve resistência à pretensão autoral, tanto pelo Estado, quanto pelo Município, que ofereceram contestações, pelo princípio da causalidade, devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 5. Recurso conhecido e provido. (AC 5000593-97.2023.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data de Publicação: 15/08/2024)

Superada a insurgência quanto a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, a discussão subsiste apenas quanto ao critério usado para sua fixação.

A presença da Fazenda Pública em alguns dos polos da demanda atrai,
em regra
, a aplicação da nova sistemática de quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consoante disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, utilizando-se do percentual previsto na faixa indicada na lei sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou, caso não haja condenação ou não seja possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Por sua vez, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece,
excepcionalmente
, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

A respeito da matéria,
o Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do Tema Repetitivo nº 1076
, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015):
“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
.

E, acrescentando esta orientação, o Tribunal da Cidadania também definiu que
“Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo”
(AgInt no REsp n. 1.944.639/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023, STJ), pois
“Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções”
(AgInt no AREsp n. 1.391.128/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 16/6/2021, STJ).

Na hipótese, a ação foi proposta pela apelada em desfavor do Estado apelante objetivando a
internação compulsória
do terceiro requerido,
por prazo indeterminado
, sendo atribuída à causa o valor de R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), que corresponderia à despesa da estadia cobrada pela clínica particular, pelo período de 01 (um) ano (ID 4952422).

O pedido foi acolhido pelo juízo
a quo
, que confirmou a tutela de urgência deferida, para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Serra a custearem a internação compulsória de Donizeth, sendo os entes requeridos condenados, também, ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no valor atualizado atribuído à causa (
R$
252.000,00
)
,
o que, a meu ver, revela-se equivocado, ensejando a reforma da sentença objurgada
.

Em demandas que envolvam o fornecimento de tratamento ou medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, como efetivação do direito fundamental à saúde, o modo de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais dependerá da possibilidade de mensurar qual foi a quantia que o autor da ação deixou de desembolsar para realizar o seu tratamento, tendo em vista que logrou êxito em compelir judicialmente o Estado demandado a custeá-lo.

Em outras palavras, quando a fixação de obrigação de fazer de fornecimento de tratamento gratuito pelo Poder Público possui valor econômico aferível ou o valor atribuído à causa corresponda a este proveito econômico os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados com base nos percentuais previstos nas faixas elencadas na lei tendo por base de cálculo aquelas quantias, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil. Por outro lado, quando não há nos autos elementos probatórios seguros que definam a quantidade total de insumos que serão disponibilizados ao autor pelo Estado e, por consectário, a exata despesa que isto acarretará ao erário, tornando inestimável o proveito econômico obtido e sem correlação com o valor atribuído à causa, ainda que se utilizando da regra disposta no art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil,
sendo esta, inclusive, a regra a ser adotada neste tipo de demanda
, consoante as mais recentes manifestações desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA PEREMPTÓRIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART.85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, ao contrário das defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa, se rejeitada configura resistência à pretensão lançada na petição inicial que autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Em se tratando a demanda de obrigação de fazer, a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.
3. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais). (AC n. 5002820-89.2023.8.08.0069, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, DJe de 25/09/2024, TJES).

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL. ESQUIZOFRENIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que tange à responsabilidade dos entes, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária. 2. A Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades. 3.
No que concerne aos ônus sucumbenciais, deve ser mantida a condenação quando o ente apresenta resistência à pretensão autoral em contestação, alegando a ausência de responsabilidade na prestação de saúde pretendida. 4. É cediço que “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável”
(AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021). 5. Recurso conhecido e desprovido. (AC n. 5001119-10.2022.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: JANETE VARGAS SIMÕES; DJe de 19/05/2023; TJES).

No caso, em que pese a parte autora tenha indicado como valor da causa quantia que corresponderia à internação compulsória do interessado pelo período de 01 (um) ano em clínica particular, observa-se dos autos que o paciente permaneceu internado de 26/02/2024 até o dia 21/05/2024 (id 43487649), ou seja, por um período de menos de três meses.

Portanto, na hipótese, deve ser observada a regra da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido que em demandas que objetivem o fornecimento de tratamento médico, gratuito e contínuo, pelo Estado, como implementação do direito fundamental à saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser efetuado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, já que não há elementos suficientes nos autos para estabelecer a despesa que o ente estatal apelante teve com a disponibilização do tratamento ao recorrido, o que afasta a mensuração do proveito econômico obtido na causa e a possibilidade de correlação entre o valor atribuído à demanda e o bem da vida alcançado.

Nesse contexto, a despeito do grau de zelo dos patronos do apelo, por se tratar de causa de baixa complexidade, a qual não exigiu tempo significativo dos advogados na prestação de seu serviço, uma vez que não foram produzidas provas diversas das documentais,
a sentença objurgada deve ser reformada
neste ponto
para que o ente estatal recorrente seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso e
lhe
d
ou
parcial

provimento
, para reformar a sentença objurgada, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo Estado apelante sejam arbitrados por apreciação equitativa, fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.